Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729519-70.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA VIEIRA FREITAS AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, MULTI INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMANDA VIEIRA FREITAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face da COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e de MULTI INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA: “Cuida-se de ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais. Contestação das requeridas aos ids. 194491338 e 195370384. Réplica, id. 198540402. Instadas acerca da dilação probatória a autora requereu a oitiva de testemunhas a fim de provar a nulidade do contrato celebrado por vício de consentimento. A segunda requerida requereu o depoimento pessoal da parte autora. DECIDO. A controvérsia posta nos autos cinge-se à declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento e a existência de danos morais indenizáveis. Compulsando detidamente os autos verifico que os documentos colacionados aos autos, especialmente nos ids. 186791209, 194493957, 194493959, 195370394 e 195373197, são suficientes para o deslinde da causa. Tratando-se de matéria apenas de direito, reputo desnecessária a dilação probatória com a produção de prova testemunhal. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo , de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC . Assim, indefiro o pedido de dilação probatória. Não havendo necessidade de produção de outras provas, ante os documentos juntados aos autos, cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Tal medida não constitui cerceamento de defesa, representando, ao contrário, a consagração dos princípios da economia e da celeridade processuais, sendo certo, ademais, que o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença. ” A Agravante sustenta (i) que, “tendo em vista que a produção de provas é matéria de suma importância para o processo e que pode comprometer, inclusive, o correto julgamento do mérito da causa, é de se concluir pela pertinência da interposição do presente recurso”; (ii) que, “se qualquer das partes entende que para melhor compreensão dos fatos e, por consequência, para melhor formação da convicção do magistrado, a prova testemunhal é fundamental, é de se esperar que tal pedido seja deferido, sobretudo, porque, muitas vezes, é a única e última oportunidade que a parte terá para melhor comprovar seu direito”; (iii) que “a insistência na produção de tal prova reside no fato de que as circunstâncias em que se alicerça a presente causa dizem respeito a uma situação de grave violação a direitos do consumidor que podem, por sinal, envolver a prática de crimes contra a coletividade”; (iv) que “a oitiva de tais testemunha comprovará a multiplicidade de casos com a mesma narrativa e, por conseguinte, poderá revelar o grande esquema criminoso que está em operação”; (v) que “ambas as partes (agravante e agravada) requereram a produção de prova oral, de sorte que a decisão do juízo a quo frustrou todos os litigantes”; (vi) que, “se a prova em questão for deferida, nenhum prejuízo haverá para as partes, para o magistrado ou para o bom andamento do processo”; e (vii) que “o direito a produção das provas é consectário dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. Conclui que “a oitiva das testemunhas arroladas é prova essencial para o deslinde da contenda, visto que é indispensável à demonstração dos fatos constitutivos do direito vindicado pela agravante”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a produção da prova requerida ou, alternativamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que se assegure à agravante o direito a produção da prova testemunhal pleiteada”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator